Tribunal: TRF3
Processo: 5009417-15.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
663/907)

5009417-15.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009417-15.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS PINHATI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FOCH - SP223382-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO DOS SANTOS PINHATI

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO FOCH - SP223382-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EXTEMPORANEIDADE DO PPP. EPI INEFICAZ. NÃO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE QUANDO AUSENTE AGENTE NOCIVO. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA (ART. 496, §3o, I, CPC). RECURSOS DO INSS E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconhece como especiais diversos períodos laborados entre 24/04/1989 e 22/02/2017, afasta prescrição, determina averbação parcial do tempo especial e decide pela inexistência de remessa necessária, fixando honorários de sucumbência recíproca. O INSS alega necessidade de reexame necessário e ausência de prova da especialidade; a parte autora alega cerceamento de defesa e pleiteia o reconhecimento dos períodos de 01/08/1986 a 01/02/1988, 15/02/2002 a 20/11/2004 e 28/10/2011 a 10/11/2011. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (iii) estabelecer se os PPPs apresentados constituem prova idônea da especialidade, ainda que extemporâneos; (iv) determinar quais períodos possuem comprovação válida de exposição a ruído, calor ou agentes biológicos; (v) avaliar a eficácia dos EPIs e eventual neutralização dos agentes nocivos. III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não está sujeita à remessa necessária, pois o valor da condenação, ainda que ilíquida, não alcança mil salários mínimos, conforme art. 496, §3o, I, do CPC, entendimento consolidado pelo TRF3 e pelo STJ (REsp 1.101.727/PR; REsp 1844937/PR).

Não há cerceamento de defesa: o indeferimento de perícia é legítimo quando o PPP é suficiente e não se demonstra resistência do empregador em fornecer documentação, conforme precedentes do TRF3 (ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999; ApCiv 5000045-08.2019.4.03.6183).

As normas regulamentadoras de atividades nocivas são exemplificativas (Tema 534/STJ), admitindo-se o reconhecimento da especialidade sempre que comprovada exposição não ocasional nem intermitente a agentes nocivos.

A especialidade deve ser avaliada segundo o tempus regit actum, observando-se os limites legais de ruído: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; superior a 85 dB após 19/11/2003 (Tema 694/STJ).

Os PPPs apresentados constituem prova idônea, ainda que extemporâneos, pois não há exigência legal de contemporaneidade, conforme reiterada jurisprudência do TRF3 (AC 0012334‐39.2011.4.03.6183; AC/ReO 0027585‐63.2013.4.03.6301; AC/ReO 0012008‐74.2014.4.03.6183).

A exposição ao calor de 38 oC IBUTG e ao ruído acima dos limites legais no período de 24/04/1989 a 20/06/1989 autoriza o reconhecimento da especialidade, conforme NR‐15, Anexo III, e Decreto 53.831/64.

A atividade exercida na Fundação CASA entre 2004 e 2017 caracteriza exposição a agentes biológicos, sendo relativizada a exigência de permanência, pois o risco decorre da própria natureza do trabalho, conforme orientação da jurisprudência do TRF3 (ApCiv 5069083‐42.2018.4.03.9999) e diretrizes do Manual da Aposentadoria Especial (INSS, 2018).

A extemporaneidade do PPP e a ausência de indicação de responsável ambiental por todo o período não afastam a especialidade quando há elementos técnicos suficientes, conforme TRF3 (ApelRemNec 0002280‐46.2011.4.03.6140).

O uso de EPI não afasta a especialidade quando não elimina totalmente o risco, especialmente para agentes biológicos, cujas vias de transmissão não são integralmente neutralizáveis, e para ruído, conforme STF (ARE 664.335/SC) e TRF3 (ApCiv 5003245‐35.2020.4.03.6103).

Não é possível reconhecer como especiais os períodos de 01/08/1986 a 08/02/1988 e 15/10/1990 a 06/08/1996, pois ausente indicação de agente nocivo no PPP; tampouco os períodos de 15/02/2002 a 20/11/2004 e 28/10/2011 a 10/11/2011, por inexistência de anotação de risco no documento.

Mantém-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários em 2% em razão da sucumbência recursal, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A sentença que não alcança mil salários mínimos não se submete à remessa necessária (art. 496, §3o, I, CPC).

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o PPP é suficiente e não demonstrada resistência do empregador em fornecer documentos.

O PPP, ainda que extemporâneo e sem indicação integral do responsável técnico, é prova idônea do tempo especial, salvo dúvida justificada.

A especialidade por agentes biológicos admite flexibilização do requisito de permanência, devido à natureza dos riscos.

A neutralização por EPI deve ser comprovada de forma efetiva, não afastando a especialidade quando não elimina totalmente o risco.

Não se reconhece tempo especial quando ausente registro de agente nocivo no PPP.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 496, §3o, I, 85, §§2o, 4o, 8o e 11; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decretos 53.831/1964, 2.172/1997 e 3.048/1999; NR‐15, Anexo III; IN 77/2015, art. 268; Manual da Aposentadoria Especial (INSS, 2018).

Jurisprudência relevante citada (na ordem do acórdão): TRF3, RemNec 6078868‐74.2019.4.03.9999; TRF3, Ap/ReexNec 0003371‐69.2014.4.03.6140; TRF3, Ap/ReexNec 0003377‐59.2015.4.03.6102; TRF3, Ap/ReexNec 5882226‐31.2019.4.03.9999; STJ, REsp 1.101.727/PR; STJ, REsp 1844937/PR; TRF3, ApCiv 5338921‐20.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5000045‐08.2019.4.03.6183; STJ, Tema 534; STJ, Tema 694; STJ, Tema 546; TRF3, AC 0012334‐39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585‐63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008‐74.2014.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5069083‐42.2018.4.03.9999; TNU, PEDILEF 05003986520134058306; STF, ARE 664.335/SC; TRF3, ApCiv 5003245‐35.2020.4.03.6103; TRF3, ApelRemNec 0002280‐46.2011.4.03.6140.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009417-15.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS PINHATI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FOCH - SP223382-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO FOCH - SP223382-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO DOS SANTOS PINHATI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de ação movida por ROBERTO DOS SANTOS PINHATI contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.08.1986 a 08.02.1988 (Ind. De Plásticos M.P. LTDA), 24.04.1989 a 20.06.1989 (Cisper Industria e Comercio S.A.), 15.10.1990 a 06.08.1996 (Gov. Est. S.Paulo- Secrec. Est. Saúde - Fundes - Conv. Ais - ERSA – 1) e 27.07.2000 a 06.06.2017 (Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, antiga FEBEM - Fundação Estadual do Bem Estar do Menor) desde a DER (11.06.2017).

A sentença de primeiro grau (Id 260244847) julgou o pedido da seguinte forma:

Face ao exposto, rejeito a arguição de prescrição e julgo parcialmente procedente a pretensão, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015 para condenar o INSS a (i) reconhecer todo o tempo especial de 24/04/1989 a 20/06/1989, 21/11/2004 a 12/03/2005, 04/09/2010 a 30/06/2011, 01/07/2011 a 27/10/2011, 11/11/2011 a 01/07/2012, 30/08/2012 a 30/08/2013, 05/09/2013 a 05/09/2014, 18/09/2014 a 18/09/2015, 19/09/2015 a 19/09/2016 e 20/09/2016 a 22/02/2017; (ii) e averbá-lo como tal no tempo de serviço da parte autora.

Em face da sucumbência recíproca, condeno o INSS e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (cf. artigos 85, § 14, e 86, parágrafo único, do CPC/2015), os quais, sopesados os critérios legais (incisos do § 2o do artigo 85), arbitro, respectivamente: (a) no valor de R$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no § 8o do artigo 85, considerando inestimável o proveito econômico oriundo de provimento jurisdicional eminentemente declaratório; e (b) no percentual legal mínimo (cf. artigo 85, § 3o), incidente sobre o correspondente a metade do valor atualizado da causa (cf. artigo 85, § 4o, inciso III), observada a suspensão prevista na lei adjetiva (§§ 2o e 3o do artigo 98), por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza, nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

Decisão não submetida à remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC/2015.

Caso haja interposição de recurso de apelação pelas partes, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões (§1o do artigo 1010 do CPC/2015). Nesta hipótese, encaminhem-se os autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos termos do §3 do mesmo artigo.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) há necessidade de reexame necessário, ante a iliquidez do julgado; (ii) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem.

A parte autora também interpôs recurso de apelação, arguindo que: (i) houve cerceamento de defesa ante o indeferimento de produção de prova pericial; (ii) comprovou adequadamente a especialidade dos períodos de 01.08.1986 a 01.02.1988, 15.02.2002 à 20.11.2004 e 28.10.2011 a 10.11. 2011

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Desta forma, a hipótese dos autos não comporta a remessa necessária.

Não se pode negar que a sentença se apresentou ilíquida, uma vez que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem fixar o valor efetivamente devido.

Mas tal condição daquela decisão de mérito não pode exigir que se conheça da remessa necessária, uma vez que o proveito econômico daquela condenação inegavelmente não atingirá o valor de mil salários mínimos ou mais.

Registre-se, desde logo, que esta Corte vem firmando posicionamento no sentido de que, mesmo não sendo de valor certo, quando evidente que o proveito econômico da sentença não atingirá o limite de mil salários mínimos resta dispensada a remessa necessária, com recorrentes não conhecimento de tal recurso de ofício (Remessa Necessária Cível - 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020, Apelação/Reexame Necessário no 0003371-69.2014.4.03.6140 - Relator Des. Fed. Paulo Domingues; Apelação/Remessa Necessária no 0003377-59.2015.4.03.6102/SP ? Relator Des. Fed. Luiz Stefanini; Apelação/Reexame Necessário no 5882226-31.2019.4.03.9999 Relator Des. Fed. Newton de Lucca).

No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/PR, consignou que nas demandas de natureza previdenciária, considerando que as condenações, ainda que ilíquidas, regra geral não superam o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, torna-se dispensada a submissão da sentença ao reexame necessário (STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, ainda que aparentemente ilíquida a r. sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no inciso I do § 3o do artigo 496 do CPC de 2015, consistente em mil salários mínimos, razão pela qual a sentença não deve ser submetida à remessa necessária.

Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo qual não conheço do reexame necessário.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte autora, afasto-a.

A hipótese centra-se nas disposições dos artigos 370 do CPC/15, que estabelece que, ao juiz, cumpre determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, o apelante alega divergência entre os PPPs juntados aos autos (Id 267558193, págs. 50 a 51; Id 267558647; Ids 267558194 e 267558195; Id 267558196) e a realidade fática.

Frise-se que a mera insatisfação acerca dos agentes nocivos expostos no documento não tem o condão, por si só, de justificar a produção de perícia.

Nesses termos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO. BENEFÍCIO INTEGRAL DEFERIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A saber, consta dos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao labor na Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti, cuja especialidade se pretende reconhecer. No ponto, registre-se que o PPP faz prova dos agentes agressores a que submetido o segurado da Previdência Oficial. Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas no PPP se encontram incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

(...)

35 - Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023. Dje. 24/04/2023)

No mais, em que pese as alegações do apelante, não logrou êxito em comprovar a resistência do ex-empregador em apresentar a documentação requerida.

Na mesma senda:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. TEMPO ESPECIAL COMPROVADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

- Não merece prosperar o pedido de realização de perícia para comprovar o exercício da atividade especial realizada, visto que a parte autora não logrou demonstrar que a empregadora se recusou a fornecer os laudos periciais ou mesmo que tenha dificultado sua obtenção, o que afasta a necessidade de intervenção do Juiz, mediante o deferimento da prova pericial.

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida norma constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- O E. STJ já decidiu que é possível o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço exercido pelo contribuinte individual não cooperado, pois a Lei no. 8.213/1991 não distingue as categorias profissionais de segurados, conforme precedente no AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgRg no REsp 1535538/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

- No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 62 da TNU: "O segurado contribuinte pode obter reconhecimento de atividade para fins previdenciários, desde que individual especial consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física."

- No caso dos autos, restou comprovado o labor especial no período indicado. Somatório de tempo de serviço que autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

- A Primeira Seção do C. STJ consolidou o entendimento de que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado ao benefício devido desde o requerimento administrativo (Resps 1.610.554/SP e 1.656.156/SP), pelo que de se fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do AUTOR provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000045-08.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020)

No mais, como decidido recentemente pelo Tribunal Superior do Trabalho, no RR 219-62.2024.5.12.0050: a pretensão de retificação e entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ostenta natureza meramente declaratória, não se submetendo à prescrição, nos termos do artigo 11, §1o, da CLT.

Fica assim afastada a preliminar.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 01.08.1986 a 08.02.1988 (Ind. De Plásticos M.P. LTDA), 24.04.1989 a 20.06.1989 (Cisper Industria e Comercio S.A.), 15.10.1990 a 06.08.1996 (Gov. Est. S.Paulo- Secrec. Est. Saúde - Fundes - Conv. Ais - ERSA – 1) e 27.07.2000 a 06.06.2017 (Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, antiga FEBEM - Fundação Estadual do Bem Estar do Menor) desde a DER (11.06.2017).

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos os seguintes documentos: cópia da CTPS (Id 267558193, págs. 29 a 48); PPP referente ao período de 01.08.1986 a 08.02.1988 (Ind. De Plásticos M.P. LTDA) (Id 267558193, págs. 50 a 51); PPP referente ao período de 15.10.1990 a 06.08.1996 (Gov. Est. S.Paulo- Secrec. Est. Saúde - Fundes - Conv. Ais - ERSA – 1) (Id 267558647); PPPs referentes ao período de 24.04.1989 a 20.06.1989 (Cisper Industria e Comercio S.A.) (Ids 267558194 e 267558195); PPP referente ao período de 27.07.2000 a 06.06.2017 (Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, antiga FEBEM - Fundação Estadual do Bem Estar do Menor) (Id 267558196).

De plano, indevido o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.08.1986 a 08.02.1988 (Ind. De Plásticos M.P. LTDA) e 15.10.1990 a 06.08.1996 (Gov. Est. S.Paulo- Secrec. Est. Saúde - Fundes - Conv. Ais - ERSA – 1) ante a ausência de indicação de agente nocivo abarcado pela legislação previdenciária no PPP.

Da mesma forma, impossível o reconhecimento da especialidade do labor por mero enquadramento das funções de auxiliar de serviços ou de ajudante de fabricação.

Quanto ao período de 24.04.1989 a 20.06.1989 (Cisper Industria e Comercio S.A.), é possível o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a ruído acima do limite legal vigente à época ou por calor de 38 oC IBUTG.

A regulamentação sobre a nocividade do calor sofreu alterações. O Decreto no. 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) reputava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, provenientes de fontes artificiais.

Já o Decreto no. 2.172/97 (05.03.1997) estabelece que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78", sendo indiferente que o calor seja proveniente de fontes artificiais ou naturais, uma vez que não previu qualquer diferença de fonte.

Ainda, nos termos do Anexo III da Norma Regulamentadora 15, o limite de exposição permitido, para trabalho contínuo, de natureza Leve, é de até 30,0 IBUTG, para atividade de natureza Moderada, o limite de exposição é de até 26,7 IBUTG e para atividade de natureza Pesada, o limite de exposição é de até 25,0 IBUTG.

E consoante o Quadro 3 dessa mesma Norma Regulamentadora, constitui TRABALHO LEVE aquele sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços; TRABALHO MODERADO Sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas, de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação, de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar e TRABALHO PESADO Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) e trabalho fatigante.

Diante de tal evolução normativa e do princípio tempus regit actum, em resumo, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28o C (até 05.03.1997), proveniente de fonte artificial; e, a partir de 06.03.1997, o executado em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, os quais estão estabelecidos em "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG ", independente da fonte de calor.

No mais, o artigo 268 da IN 77/2015, para período anterior a outubro de 1996, determina:

I - para atividade exercida até 13 de outubro de 1996, véspera da publicação da MP 1.523, de 1996, quando não se tratar de ruído, fica dispensado o preenchimento do campo referente ao responsável pelos Registros Ambientais;

II - para atividade exercida até 13 de outubro de 1996, véspera da publicação da MP 1.523, de 1996, fica dispensado o preenchimento dos campos referentes às informações de EPC eficaz;

III - para atividade exercida até 03 de dezembro de 1998, data da publicação da MP no 1.729, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei. 9.732, de 11 de dezembro de 1998, fica dispensado o preenchimento dos campos referentes às informações de EPI eficaz;

E quanto ao períodos de 27.07.2000 a 06.06.2017 (Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, antiga FEBEM - Fundação Estadual do Bem Estar do Menor), é possível o reconhecimento da especialidade do labor por exposição a agentes biológicos para os períodos de 21.11.2004 a 12.03.2005, 04.09.2010 a 30.06.2011, 01.07.2011 a 27.10.2011, 11.11.2011 a 01.07.2012, 30.08.2012 a 30.08.2013, 05.09.2013 a 05.09.2014, 18.09.2014 a 18.09.2015, 19.09.2015 a 19.09.2016 e 20.09.2016 a 22.02.2017.

Frise-se que, em se tratando de agentes biológicos, compreende-se que o fator permanência deve ser relativizado, uma vez a exposição ao elemento de risco já caracteriza o elemento nocivo justificador da aposentadoria especial.

É esse o atual entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 496, § 3o, I, NCPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. TEMA 942 STF. ILEGITIMIDADE DO INSS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AVERBAÇÃO.

- A hipótese em exame não excede 1.000 salários mínimos, sendo incabível a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso I, do NCPC.

- O conjunto probatório dos autos revela o exercício de labor com exposição ao agente nocivo no intervalo indicado, devendo ser reconhecida a especialidade.

- No tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de ser dada maior flexibilidade ao conceito de permanência, de sorte a considerar a especialidade do trabalho em razão da potencialidade do risco de contato com esses agentes e não do contato propriamente dito. Precedentes.

- A análise do enquadramento do intervalo de 1o/08/1997 a 30/11/2009, como atividade especial, se trata de matéria de competência do órgão expedidor da certidão de tempo de serviço, não sendo o INSS parte legítima para o deslinde da questão.

- A matéria em discussão no Tema 942 do STF se refere à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, não abordando a questão relativa à competência para a sua apreciação.

- Ausentes os requisitos legais, é indevida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo.

-. Extinção do feito sem julgamento de mérito, art. 485, IV em relação ao período de 1o/08/1997 a 30/11/2009, tendo em vista a ilegitimidade passiva do INSS, parcial provimento ao recurso de apelação do INSS e prejudicado o recurso de apelação da parte autora.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5069083-42.2018.4.03.9999/SP, Rel. Desembargador Federal JOAO BATISTA GONCALVES, NONA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 29/09/2021)

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do PPP não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

No mais, desnecessária é a presença do responsável pelo registro ambiental durante a integralidade do período.

Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. EPI INEFICAZ. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. RADIAÇÃO IONIZANTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

- Pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

(...)

- de 02/01/2008 a 07/10/2014, junto à "UNEP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.", como "Técnico de Radiologia" e, a partir de 01/04/2011, "Coordenador de Tomografia (Setor de Exames)". O PPP indica exposição a bactérias, vírus e radiação ionizante. Registra o PPP de id Num. 221795213 - Pág. 46/50, devidamente preenchido e com aposição de responsável técnico que, entre suas funções, constava a operação de equipamentos e anmense, realização de exames, o que justifica o reconhecimento do labor nocente, em especial por exposição a radiações ionizantes, por se tratar do setor de exames (tomografia), sabidamente de natureza radioativa, e agentes de natureza biológica.

- de 30/03/2015 a 20/02/2019, junto ao "HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO", no cargo/função de "supervisor Técnico (Setor Radiologia)". Para este intervalo, o PPP de id Num. 221795213 - Pág. 55/57, registra que o autor desempenhava tarefas atribuídas na execução de radiologia convencional, na forma do que se extrai da descrição de atividades constante no referido formulário.

- Os elementos residentes nos autos revelam que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Ademais, tratando-se de radiação ionizante e exposição a agentes biológicos, é inafastável o reconhecimento da especialidade pretendida, porquanto a eficácia do EPI utilizado é absolutamente questionável.

- Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo, o que interdita o acolhimento da alegação autárquica em sentido contrário. Nessa linha, o Enunciado 6729 da I da I Jornada da Seguridade Social do CJF.

- Considerada a radiação ionizante, devem ser enquadradas as atividades, conforme código 1.3.2 do Decreto no 53.831/64 e códigos 1.0.15 e 2.0.3 dos Anexos dos Decretos nos. 2.172/97 e 3048/99, razão pela qual deve ser reconhecido o trabalho especial desempenhado nos períodos de 02/01/2008 a 07/10/2014 e 30/03/2015 a 20/02/2019. –

(...)”

(ApCiv 5003245-35.2020.4.03.6103, Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, TRF3 - 7a Turma, DJEN DATA: 03/10/2023).

Para fins de melhor prestação jurisdicional, cabem outras considerações a respeito do tema.

Diversos fatores precisam ser analisados, tais como o treinamento realizado para sua utilização, periodicidade de troca, metodologia de seleção diversa de menor preço, PPR, PCA e procedimentos de utilização, higienização e ajuste.

Ainda, quanto ao certificado de aprovação de EPI constante no PPP, é necessário que neste conste sua proteção contra agentes biológicos, não apenas agentes químicos.

No mais, como consta do Manual da Aposentadoria Especial do INSS, Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS de 25 de setembro de 2018:

3.1.5 Tecnologia de Proteção

Observar se consta nas demonstrações ambientais informação sobre EPC, a partir de 14 de outubro de 1996, e sobre EPI a partir de 3 de dezembro de 1998, para cumprimento de exigência legal previdenciária.

No caso dos agentes nocivos biológicos, considerando tratar-se do Risco Biológico, o EPI deverá eliminar totalmente a probabilidade de exposição, evitando a contaminação dos trabalhadores por meio do estabelecimento de uma barreira entre o agente infectocontagioso e a via de absorção (respiratória, digestiva, mucosas, olhos, dermal).

Caso o EPI não desempenhe adequadamente esta função, permitindo que haja, ainda que atenuadamente, a absorção de microorganismos pelo trabalhador, a exposição estará efetivada, podendo-se desencadear a doença infecto-contagiosa. Neste caso, o EPI não deverá ser considerado eficaz pela perícia médica.

Assim, em se tratando de agentes nocivos biológicos, caberá ao perito médico previdenciário a constatação da eficácia do EPI, por meio da análise da profissiografia e demais documentos acostados ao processo, podendo se necessário solicitar mais informações ao empregador ou realizar inspeção ao local de trabalho.

Em relação ao EPC, deve-se analisar se confere a proteção adequada que elimine a presença de agente biológico, tal como cabine de segurança biológica, segregação de materiais e resíduos, enclausuramento, entre outros.

Uma vez que no caso de agentes biológicos só haverá a eliminação total da probabilidade de exposição se o fator de risco for controlado na fonte, conclui-se que é impossível a neutralização completa do agente nocivo.

E em que pese as razões da parte autora, ausente anotação de exposição a agente nocivo no PPP para período anterior a 21.11.2004, não é possível o reconhecimento da especialidade do intervalo de 15.02.2002 à 20.11.2004 e 28.10.2011 a 10.11. 2011.

Irretocável, portanto, a r. sentença do juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Desprovidos os recursos das partes, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, nego provimento aos recursos do INSS e da parte autora, nos termos supra.

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E CALOR. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. EXTEMPORANEIDADE DO PPP. EPI INEFICAZ. NÃO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE QUANDO AUSENTE AGENTE NOCIVO. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA (ART. 496, §3o, I, CPC). RECURSOS DO INSS E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconhece como especiais diversos períodos laborados entre 24/04/1989 e 22/02/2017, afasta prescrição, determina averbação parcial do tempo especial e decide pela inexistência de remessa necessária, fixando honorários de sucumbência recíproca. O INSS alega necessidade de reexame necessário e ausência de prova da especialidade; a parte autora alega cerceamento de defesa e pleiteia o reconhecimento dos períodos de 01/08/1986 a 01/02/1988, 15/02/2002 a 20/11/2004 e 28/10/2011 a 10/11/2011.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita à remessa necessária; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (iii) estabelecer se os PPPs apresentados constituem prova idônea da especialidade, ainda que extemporâneos; (iv) determinar quais períodos possuem comprovação válida de exposição a ruído, calor ou agentes biológicos; (v) avaliar a eficácia dos EPIs e eventual neutralização dos agentes nocivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não está sujeita à remessa necessária, pois o valor da condenação, ainda que ilíquida, não alcança mil salários mínimos, conforme art. 496, §3o, I, do CPC, entendimento consolidado pelo TRF3 e pelo STJ (REsp 1.101.727/PR; REsp 1844937/PR).

Não há cerceamento de defesa: o indeferimento de perícia é legítimo quando o PPP é suficiente e não se demonstra resistência do empregador em fornecer documentação, conforme precedentes do TRF3 (ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999; ApCiv 5000045-08.2019.4.03.6183).

As normas regulamentadoras de atividades nocivas são exemplificativas (Tema 534/STJ), admitindo-se o reconhecimento da especialidade sempre que comprovada exposição não ocasional nem intermitente a agentes nocivos.

A especialidade deve ser avaliada segundo o tempus regit actum, observando-se os limites legais de ruído: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB entre 06/03/1997 e 18/11/2003; superior a 85 dB após 19/11/2003 (Tema 694/STJ).

Os PPPs apresentados constituem prova idônea, ainda que extemporâneos, pois não há exigência legal de contemporaneidade, conforme reiterada jurisprudência do TRF3 (AC 0012334‐39.2011.4.03.6183; AC/ReO 0027585‐63.2013.4.03.6301; AC/ReO 0012008‐74.2014.4.03.6183).

A exposição ao calor de 38 oC IBUTG e ao ruído acima dos limites legais no período de 24/04/1989 a 20/06/1989 autoriza o reconhecimento da especialidade, conforme NR‐15, Anexo III, e Decreto 53.831/64.

A atividade exercida na Fundação CASA entre 2004 e 2017 caracteriza exposição a agentes biológicos, sendo relativizada a exigência de permanência, pois o risco decorre da própria natureza do trabalho, conforme orientação da jurisprudência do TRF3 (ApCiv 5069083‐42.2018.4.03.9999) e diretrizes do Manual da Aposentadoria Especial (INSS, 2018).

A extemporaneidade do PPP e a ausência de indicação de responsável ambiental por todo o período não afastam a especialidade quando há elementos técnicos suficientes, conforme TRF3 (ApelRemNec 0002280‐46.2011.4.03.6140).

O uso de EPI não afasta a especialidade quando não elimina totalmente o risco, especialmente para agentes biológicos, cujas vias de transmissão não são integralmente neutralizáveis, e para ruído, conforme STF (ARE 664.335/SC) e TRF3 (ApCiv 5003245‐35.2020.4.03.6103).

Não é possível reconhecer como especiais os períodos de 01/08/1986 a 08/02/1988 e 15/10/1990 a 06/08/1996, pois ausente indicação de agente nocivo no PPP; tampouco os períodos de 15/02/2002 a 20/11/2004 e 28/10/2011 a 10/11/2011, por inexistência de anotação de risco no documento.

Mantém-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários em 2% em razão da sucumbência recursal, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A sentença que não alcança mil salários mínimos não se submete à remessa necessária (art. 496, §3o, I, CPC).

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o PPP é suficiente e não demonstrada resistência do empregador em fornecer documentos.

O PPP, ainda que extemporâneo e sem indicação integral do responsável técnico, é prova idônea do tempo especial, salvo dúvida justificada.

A especialidade por agentes biológicos admite flexibilização do requisito de permanência, devido à natureza dos riscos.

A neutralização por EPI deve ser comprovada de forma efetiva, não afastando a especialidade quando não elimina totalmente o risco.

Não se reconhece tempo especial quando ausente registro de agente nocivo no PPP.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 496, §3o, I, 85, §§2o, 4o, 8o e 11; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decretos 53.831/1964, 2.172/1997 e 3.048/1999; NR‐15, Anexo III; IN 77/2015, art. 268; Manual da Aposentadoria Especial (INSS, 2018).

Jurisprudência relevante citada (na ordem do acórdão): TRF3, RemNec 6078868‐74.2019.4.03.9999; TRF3, Ap/ReexNec 0003371‐69.2014.4.03.6140; TRF3, Ap/ReexNec 0003377‐59.2015.4.03.6102; TRF3, Ap/ReexNec 5882226‐31.2019.4.03.9999; STJ, REsp 1.101.727/PR; STJ, REsp 1844937/PR; TRF3, ApCiv 5338921‐20.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5000045‐08.2019.4.03.6183; STJ, Tema 534; STJ, Tema 694; STJ, Tema 546; TRF3, AC 0012334‐39.2011.4.03.6183; TRF3, AC/ReO 0027585‐63.2013.4.03.6301; TRF3, AC/ReO 0012008‐74.2014.4.03.6183; TRF3, ApCiv 5069083‐42.2018.4.03.9999; TNU, PEDILEF 05003986520134058306; STF, ARE 664.335/SC; TRF3, ApCiv 5003245‐35.2020.4.03.6103; TRF3, ApelRemNec 0002280‐46.2011.4.03.6140.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade negar provimento aos recursos do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão